Tribunal: STF
Processo: RE 223053
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
        CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
        FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS.
        SUCUMBÊNCIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS
PROCESSUAIS.
1.      O acórdão recorrido decidiu que as empresas
exclusivamente prestadoras de serviços devem continuar recolhendo a
contribuição para o FINSOCIAL, no percentual de 0,5% (meio por
cento).
2.      Está, pois, em conflito com a jurisprudência firmada pelo
Plenário, desta Corte, no julgamento do R.E. nº 187.436, ocorrido em
25 de junho de 1997, Relator o eminente Ministro MARCO AURÉLIO,
quando, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade do art.
7º da Lei nº 7.787, de 30.06.89, do art. 1º da Lei nº 7.894, de
24.11.89 e do art. 1º da Lei nº 8.147, de 28.12.90, com relação às
empresas exclusivamente prestadoras de serviços.
3.      Adotados os fundamentos deduzidos nesse precedente, o
recurso extraordinário é conhecido e provido, para, com relação à
autora PAES e VIELITZ REPRESENTAÇÕES LTDA, julgar-se improcedente a
ação, devendo essa contribuinte continuar recolhendo a contribuição
ao  FINSOCIAL, nos termos do Decreto-lei nº 1.940/82, observadas as
majorações instituídas pelas leis mencionadas no item 2.
4.      Ficando ela totalmente vencida, pagará à Ré honorários
advocatícios e responderá pelas custas em proporção.